Tribunal: TJSP
Processo: 1500085-15.2019.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500085-15.2019.8.26.0593, da Comarca de Garça, em que são apelantes PATRICK
ANDERSON PEREIRA RIBEIRO e LUIZ FELIPE VARELA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas
as preliminares, deram provimento parcial aos apelos, reduzindo as penas a 7
anos, 4 meses e 5 dias de reclusão e 15 dias-multa, no mínimo, para Luiz Felipe
Varela, e a 8 anos, 9 meses e 25 dias de reclusão, e 18 dias-multa, no piso, para
Patrick Anderson Pereira Ribeiro; mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500085-15.2019.8.26.0593 -Voto no 46.911 - A
2
Apelação com revisão no 1500085-15.2019
Comarca:
Garça
Apelantes:
Patrick Anderson Pereira Ribeiro
Luiz Felipe Varela
Apelado:
Ministério Público
Voto 46.911
PATRICK ANDERSON PEREIRA RIBEIRO e LUIZ
FELIPE
VARELA
foram
condenados
a
cumprir,
respectivamente, 12 anos, 1 mês e 15 dias de
reclusão, e pagamento de 25 dias-multa, e 10
anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, e pagamento de
20 dias-multa, com as diárias fixadas no piso,
pela prática de roubo majorado, concurso de
agentes,
emprego
de
arma
e
restrição
da
liberdade da vítima.
Irresignados,
apelam,
por
seus
respectivos advogados.
Preliminarmente, Luiz alega nulidade processual, em razão do desrespeito ao
procedimento previsto no artigo 226, inc. II, do
Código de Processo Penal. No mérito, requer
absolvição
por
fragilidade
probatória
e,
subsidiariamente, a diminuição das penas e a
exclusão das causas de aumento de concurso de
agentes e emprego de arma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500085-15.2019.8.26.0593 -Voto no 46.911 - A
3
Patrick
alega,
de
forma
preliminar,
também a nulidade do reconhecimento pessoal e
ainda a nulidade das provas, pois teria ocorrido
invasão de domicílio, ante a ausência de autorização judicial. No mérito, postula absolvição, em síntese, por insuficiência
probatória e, de maneira subsidiária, requer a
diminuição das penas e afastamento da majorante
de concurso de agentes.
Apelos
contrariados,
o
parecer
da
Procuradoria Geral de Justiça é pela rejeição
das
preliminares
e,
no
mérito,
pelo
desprovimento dos recursos defensivos.
É o relatório.
Analisarei os apelos em conjunto.
As preliminares restarão rejeitadas.
Não há qualquer nulidade a ser declarada
no tocante aos reconhecimentos efetuados na fase
policial, pois as medidas previstas no artigo
226, inc. II, do CPP, não são obrigatórias,
devendo
ser
adotadas
apenas
em
caso
de
possibilidade. E, ainda que se assim não fosse,
eventual irregularidade na fase extrajudicial
não teria o condão de contaminar a ação penal.
Quanto à fase judicial, inviável que com a
grande
quantidade
de
feitos
criminais
em
andamento sejam procuradas outras pessoas nos
Fóruns, com características físicas semelhantes
às dos réus, para a realização de cada reconhecimento.
Por outro lado, não se pode dizer que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500085-15.2019.8.26.0593 -Voto no 46.911 - A
4
apreensão de parte dos produtos subtraídos e de
uma arma de fogo nos imóveis dos recorrentes
teria se dado irregularmente, de modo que todas
as provas daí decorrentes seriam ilícitas e,
portanto, imprestáveis para sustentar um decreto
condenatório.
Embora a Carta Magna tenha estabelecido
a inviolabilidade do domicílio e garantido o
sigilo das comunicações (art. 5o, XI e XII), é
preciso reconhecer, na forma como os Tribunais
Superiores têm reiteradamente procedido, que
tais
direitos
não
são
absolutos,
sendo
inaceitável que a prerrogativa constitucional
seja agora usada para acobertar e incentivar
práticas ilícitas.
Com
esse
propósito,
a
própria
Constituição Federal ressalvou os casos em que é
possível quebrar a inviolabilidade da casa,
mesmo sem a autorização do morador ou do dono
das informações averiguadas, sem determinação
judicial, sendo a ocorrência de flagrante delito
uma dessas possibilidades.
É o que ocorreu na hipótese, pois,
conforme se observa do histórico do boletim de
ocorrência (fls. 12/14), a hipótese dos autos se
subsume perfeitamente à prevista no artigo 302,
IV, do Código de Processo Penal.
Isso
porque
a
jurisprudência
vem
conferindo interpretação elástica à expressão
“logo após”, contida no mencionado dispositivo
legal, e característica do chamado “flagrante
presumido”, sendo certo que, nesta hipótese, não
é necessária perseguição imediata do autor do
crime e também não há critérios rígidos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500085-15.2019.8.26.0593 -Voto no 46.911 - A
5
interpretação
do
intervalo
temporal
apto
a
configurar a situação de flagrância.
Nesse
sentido,
por
exemplo,
já
se
manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
E
OCULTAÇÃO
DE
CADÁVER. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE
PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA No
52/STJ. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA. FLAGRÂNCIA PRESUMIDA. (...). 2.
'Considera-se em flagrante delito quem: (...)
IV

é
encontrado,
logo
depois,
com
instrumentos, armas, objetos ou papéis que
façam presumir ser ele autor da infração.'
(Código de Processo Penal, artigo 302, inciso
IV). 3. A jurisprudência desta Corte Superior
de Justiça firmou já entendimento no sentido de
que a expressão 'logo depois', constante no
inciso IV do artigo 302 do Código de Processo
Penal, deve ser lida como tempo razoável, não
havendo cogitar, pois, em intervalo temporal
fixo a configurar o estado de flagrância. 4.
Ordem denegada” (HC 49.323/PE, Rel. Ministro
HAMILTON
CARVALHIDO,
SEXTA
TURMA,
j.
09/05/2006, grifou-se).
E, da leitura dos autos, extrai-se que o
boletim de ocorrência (RDO no 398/2019) foi
encerrado às 15h51min (cf. histórico, fl. 13) e,
logo
após,
policiais
militares
receberam
informações de que o apelante Patrick era um dos
autores e o abordaram na frente de sua
residência, sendo que ele confessou o crime e os
policiais
apreenderam
parte
dos
objetos
subtraídos da vítima. Ainda, Patrick indicou a
participação de Luiz Felipe, de modo que os
policiais realizaram diligências e o abordaram
saindo de casa, localizando um revólver calibre
22, com numeração suprimida, em sua posse.
Assim, a despeito do lapso temporal que já havia
transcorrido, é certo que os recorrentes foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500085-15.2019.8.26.0593 -Voto no 46.911 - A
6
encontrados com parte dos objetos subtraídos
(bebidas, joias e bijuterias) e uma arma de fogo
logo após a prática do roubo, em condições aptas
a sugerir a autoria ou participação na suposta
infração
penal,
não
tendo
havido
qualquer
irregularidade em suas prisões em flagrante e
nem nas provas apreendidas.
Rejeitadas as preliminares, passo ao
mérito.
Os
recorrentes
foram
processados
e
condenados porque, no dia 08/03/2019, por volta
das 00h20min, agindo em concurso e com unidade
de desígnios entre si e com outros dois
indivíduos não identificados, subtraíram, para
eles, mediante grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo e restrição da liberdade da
vítima, um veículo Fiat/Strada e diversos outros
bens, tudo de propriedade do ofendido Kleber
Dumas.
Narra a denúncia, em apertada síntese,
que os apelantes e outros dois indivíduos não
identificados ingressaram na chácara da vítima
e, com o rosto coberto com máscaras, arrombaram
uma das janelas e renderam o ofendido Kleber,
exibindo
três
armas
de
fogo.
Os
agentes
criminosos amarraram a vítima e a colocaram no
closet do quarto, deixando-a no local por duas
horas, enquanto subtraíam bens da casa. Neste
período, Luiz Felipe intimidava a vítima com um
revólver Rossi, calibre 22, assim como todos
agrediam o ofendido com socos, chutes na cabeça
e coronhadas, sendo que um deles chegou a usar
uma sacola para asfixiá-lo.
Ao final, os roubadores saíram do local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500085-15.2019.8.26.0593 -Voto no 46.911 - A
7
com o veículo Fiat/Strada da vítima, levando
consigo um cofre e os bens descritos nas fls.
15/18.
Materialidade comprovada pelo boletim de
ocorrência, autos de prisão em flagrante, autos
de exibição, apreensão e entrega e laudos
periciais do local (fls. 184/214) e da arma
(fls.
219/222),
bem
como
pela
prova
oral
colhida.
A autoria é igualmente certa.
Silente na delegacia (fl. 27), em seu
interrogatório judicial (fls. 293/299), Patrick
negou ter cometido o delito, dizendo que não
conhece o corréu e que as bijuterias apreendidas
na sua casa eram de sua esposa e as bebidas ele
havia comprado naquele dia.
Por sua vez, quando ouvido na polícia
(fl. 28), Luiz Felipe confessou a prática do
roubo, cometido por ele e outros três indivíduos
e com emprego de arma de fogo. Em Juízo (fls.
300/303), porém, Luiz Felipe alterou sua versão
dos fatos, negando a prática do crime e alegando
ter sido pressionado para confessar em solo
policial. As frágeis negativas judiciais, entretanto, encontram-se contrariadas pelas
provas colhidas nos autos.
O
ofendido
Kleber,
nas
duas
oportunidades em que foi ouvido, narrou os fatos
tais quais descritos na denúncia, relatando que
quatro indivíduos, com três armas de fogo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500085-15.2019.8.26.0593 -Voto no 46.911 - A
8
subtraíram seus bens, mantendo-o com a liberdade
restringida por mais de duas horas e o agredindo
por diversas vezes. Em Juízo (fls. 282/289),
esclareceu que, apesar do uso de máscaras,
conseguia
reconhecer
os
recorrentes,
sem
titubeios, pelo porte físico, pelas vozes e
pelas tatuagens.
Ouvidos por precatória (fls. 249/251),
os policiais militares narraram a dinâmica da
prisão
em
flagrante
dos
apelantes,
com
a
apreensão de objetos subtraídos na casa de
Patrick e de um revólver com Luiz Felipe.
Ademais, relataram que Patrick confessou o crime
e
indicou
a
participação
de
Luiz
Felipe,
possibilitando também a prisão deste. Ademais,
outro suposto envolvido, conhecido por “Cricão”,
não foi localizado.
Observo que, em crimes dessa natureza,
cometidos, de modo geral, na clandestinidade, as
palavras da vítima assumem especial importância
no contexto probatório. E, uma vez que as
declarações
sejam
prestadas
sem
sinais
de
vacilação, de forma lógica e coerente com as
demais evidências coligidas nos autos, merecem
total crédito do julgador. Ademais, não há
sequer indícios de que o ofendido tivesse
interesse em imputar delito tão grave a pessoas
inocentes.
Nem se afirme que os depoimentos de
policiais não podem ser considerados, pois os
agentes da autoridade não são suspeitos ou
impedidos de depor. Suas palavras devem ser
analisadas frente ao restante das provas e,
perfazendo um conjunto probatório claro e coeso,
há que se dar crédito a tais versões. E este é o
caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500085-15.2019.8.26.0593 -Voto no 46.911 - A
9
Cabe destacar, também, que Luiz Felipe
confessou a prática do crime quando ouvido na
delegacia, não sendo crível sua versão de que
foi
pressionado
para
tanto,
até
mesmo
considerando que o corréu Patrick permaneceu em
silêncio na mesma ocasião e que o laudo pericial
de fl. 224 não aponta qualquer agressão.
Patente, pois, a prática do crime em
tela,
pelos
recorrentes,
diante
do
robusto
conjunto probatório produzido, não havendo que
se falar em absolvição, em nenhuma de suas
modalidades.
As
qualificadoras
da
restrição
de
liberdade, do concurso de agentes e do emprego
de
arma
de
fogo
foram
demonstradas
pelas
declarações da vítima, que relatou a prática do
crime por quatro indivíduos e o emprego de três
armas de fogo. Ademais, apesar da apreensão de
somente uma arma, cujo laudo pericial apontou
sua ineficácia (fl. 221), de acordo com o
entendimento
desta
Colenda
Câmara,
é
prescindível a apreensão da arma de fogo e a
comprovação do caráter vulnerante, pois armas
desmuniciadas,
inoperantes
ou
de
brinquedo
também são capazes de intimidar as vítimas,
diminuindo
sua
capacidade
de
resistência.
Impossível, destarte, o afastamento de qualquer
das majorantes reconhecidas na r. sentença.
Passo
a
analisar
as
reprimendas
aplicadas.
Penas-base corretamente fixadas acima do
mínimo, de modo bem fundamentado na r. sentença,
considerando a culpabilidade, as circunstâncias
e as consequências do crime e a fração de 1/6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500085-15.2019.8.26.0593 -Voto no 46.911 - A
10
para cada uma delas, tendo ressaltado que o
delito foi praticado no interior da casa do
ofendido, bem como a agressividade empregada,
com diversas agressões à vítima e inclusive
ameaças com a prática de “roleta russa”, e o
fato de que, por conta do delito, ela não havia
conseguido voltar ao trabalho.
Na segunda fase, em razão da menoridade
relativa, sanções reduzidas de 1/6 para ambos e
de mais 1/6 para Luiz Felipe, considerando sua
confissão policial, resultando em 5 anos, 3
meses e 15 dias de reclusão e 11 dias-multa para
Patrick e em 4 anos, 4 meses e 27 dias de
reclusão e 9 dias-multa para Luiz Felipe.
Na derradeira etapa, foram aplicados,
sucessivamente, aumentos de 3/8 e 2/3, em razão
das
majorantes
do
concurso
de
agentes
e
restrição da liberdade da vítima, assim como do
emprego de arma de fogo, respectivamente.
Considerando,
porém,
a
ausência
de
fundamentação para aplicar os dois acréscimos,
que até poderiam ocorrer diante da gravidade dos
fatos, penso que é razoável incidir a regra do
art. 68 do CP, que faculta ao julgador a
aplicação de uma única causa de aumento prevista
na Parte Especial, no caso de haver concurso de
majorantes. Desse modo, fixo o aumento de 2/3 (o
maior deles) no terceiro momento do método
trifásico e, com isso, à míngua de outras
modificadoras, as sanções definitivas resultam
em 7 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão e 15
dias-multa, no mínimo, para Luiz Felipe, e em 8
anos, 9 meses e 25 dias de reclusão, e 18 dias-
multa, no piso, para Patrick.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500085-15.2019.8.26.0593 -Voto no 46.911 - A
11
O
regime
inicial
fechado
foi
corretamente fixado, mesmo considerando o tempo
de prisão provisória, diante das circunstâncias
judiciais negativas, que indicam a gravidade
concreta do crime, e da pena aplicada.
A violência e a grave ameaça à pessoa e
o quantum da carcerária impedem a concessão de
qualquer benefício.
Por
esses
motivos,
rejeitadas
as
preliminares, meu voto dá provimento parcial aos
apelos, reduzindo as penas a 7 anos, 4 meses e 5
dias de reclusão e 15 dias-multa, no mínimo,
para Luiz Felipe Varela, e a 8 anos, 9 meses e
25 dias de reclusão, e 18 dias-multa, no piso,
para Patrick Anderson Pereira Ribeiro; mantida,
no mais, a r. Sentença.
FÁBIO GOUVÊA
Relator